Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719032-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS GAROTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. 1. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas, logo, em inépcia da inicial, quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos. 2. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo. 3. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las (art. 914 do CPC). 4. É certo que há interesse processual do correntista para exigir da instituição financeira a prestação de contas em função da pressuposta entrega de recursos que a encarrega de gerir e administrar, pelo que se segue relação contratual que envolve a constante ocorrência de créditos e débitos na conta corrente. 5. Demonstrada a existência de dúvida acerca da origem de alguns lançamentos, prospera o dever de prestar contas, tal como consignado na r. decisão agravada. 6. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 330 e 550, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora considerou suficiente a juntada de planilha, contendo os lançamentos questionados, para que se tenha como atendida a exigência de especificação detalhada das razões pelas quais se exige as contas. Defende, assim, a ausência de interesse de agir da ora recorrida, uma vez que formalizou pedido genérico. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 330 e 550, §1o, ambos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissídio interpretativo, pois a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o pedido da parte agravada é certo e determinado, bem como disciplina a lei processual, eis que delimitou a causa de pedir e especificou o provimento jurisdicional pleiteado e o bem da vida perseguido (...) a recorrida identifica, através de planilha, os lançamentos sobre os quais pende a dúvida, remetendo-os aos extratos da conta bancária. Ao contrário do que pretende fazer crer a instituição financeira, a recorrida não afirmou que todos os lançamentos são por ela desconhecidos. A petição inicial é clara ao asseverar que muitos lançamentos não foram debitados da forma esperada” (ID 14930941 - Págs. 8/9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela inexistência de pedido genérico, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Inaplicável o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, que determina prazo decadencial para a reclamação por vícios em produtos ou serviços prestados, à ação de prestação de contas ajuizada pelo correntista com o escopo de obter esclarecimentos acerca da cobrança de taxas, tarifas e/ou encargos bancários. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 4/6/2020) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029